Tribunal: TJDFT
Processo: 0714390-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714390-21.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS APELADO: GUIOMA SOUSA OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por CREFISA S. A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença (ID 30349181) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação revisional de contrato c/c restituição de valores ajuizada por Guioma Sousa Oliveira Santos, julgou procedentes os pedidos iniciais para “declarar a abusividade dos juros remuneratórios dos contratos de empréstimo celebrados entre as partes (id. 93019543, pags. 2/5), aplicando, em substituição, a média dos juros remuneratórios anuais praticados pelas instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central nos períodos das contratações, conforme exposto na fundamentação desta sentença”, bem como para condenar a requerida a “restituir os valores pagos em excesso, na forma simples, que deverão ser definidos em liquidação de sentença, e corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação.”. O objeto do recurso cingiu-se ao reconhecimento da suposta legalidade dos contratos de empréstimos pessoais firmados entre as partes, visando reformar a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. O recurso foi desprovido, conforme Acórdão n. 1393148 (ID 31643248), disponibilizado no DJe em 10/1/2022, com prazo recursal em andamento. A apelante peticionou ao ID 32218657, informando a realização de acordo extrajudicial para pagamento à apelada, a título de restituição, do valor de R$14.000,00 (quatorze mil reais), e R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de honorários advocatícios de sucumbência, pugnando pela homologação do pacto. Instrui a petição a cópia do termo de acordo assinado pelos respectivos patronos, bem como pela apelada (ID 32218658). É o relatório do necessário, decido. 2. Nos termos do art. 932, I, do CPC, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. O art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil1. Constata-se que o acordo de ID 32218658 foi assinado pelos advogados das partes que, nos termos de suas respectivas procurações, possuem poderes para transigir, bem como pela própria apelada, interessada direta. Na espécie, não se vislumbra óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial. Deve ser homologada, portanto, a aludida transação. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o presente acordo. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.